Tribunal: TJES
Processo: 0005296-54.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005296-54.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCIS
O
S
II
e VII
,

NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DE
TENTATIVA DE
ROUBO
PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação de tentativa de roubo para aquela prevista no art. 155, do Código Penal.
2. A conduta do réu de entrar em luta corporal com a vítima, utilizando-se, inclusive, de uma faca, caracteriza a circunstância elementar de violência contra a pessoa, prevista no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que o réu, na hipótese de ter confessado a prática delituosa em qualquer fase do processo, deve ser beneficiado com o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea, ainda que o magistrado não tenha se utilizado da confissão para a formação de seu convencimento.
4. No caso, o apelante confessou parcialmente a conduto delituosa em seu interrogatório extrajudicial, de modo que deve ser reconhecida em seu benefício a circunstância atenuante de confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005296-54.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Elias Alves Nascimento Neto
,

inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo
da
5
ª Vara Criminal de
Serra

às fls.
32v/34 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03
dos autos físicos
,
in verbis
:

“
[...
]
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de julho de 2023, por volta das 02h57min, na Rua dos Coleiros, bairro Lagoa de Carapebus, município da Serra/ES, o denunciado ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO, consciente e voluntariamente, em concurso com outro indivíduo, subtraiu para si, mediante grave ameaça, diversos fios de cobre do interior de uma garagem de propriedade de Marcelo Pereira de Oliveira, sendo os itens avaliados no valor total aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (vide BU nº 51721805 de fls. 20/25).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima Marcelo Pereira de Oliveira, proprietário de uma garagem de empresa de ônibus, encontrava-se no dormitório do referido local, no intuito de vigiar a garagem, tendo em vista a suspeita da ocorrência de invasões recentes ao local, quando ouviu um barulho vindo da garagem, sendo possível presenciar o momento em que um indivíduo, que utilizava uma bicicleta, aguardava do lado de fora do local, enquanto outro – posteriormente identificado como o denunciado ELIAS – se encontrava no interior da garagem, subtraindo fios de cobre do local.

Na sequência, a vítima visualizou, ainda do lado de fora, um carrinho de mão que era conduzido pelo denunciado, o qual se encontrava cheio de fios de cobre, sendo certo que, ao notar a subtração em curso, Marcelo entrou em luta corporal com ELIAS – o qual subtraia uma chapa de ferro (assoalho do ônibus) naquele momento –, a fim de impedir a consumação do delito, ocasião na qual o denunciado logrou êxito em se desvencilhar da vítima e correu para o lado de fora da garagem.

Em seguida, Marcelo foi até o encontro de ELIAS, já do lado de fora do local, ocasião na qual este sacou uma faca, a qual foi retirada da mão do denunciado pela vítima, que o imobilizou na calçada, acionando a Polícia Militar na sequência, sendo certo que esta, ao chegar no local, deteve o denunciado em estado de flagrância e o conduziu à Delegacia para as providências de praxe.

Insta destacar, ainda, que o indivíduo que agia em concurso com ELIAS não foi identificado nem capturado, logrando êxito na fuga. Ademais, avaliando-se a quantidade de fios de cobre arrecadada pelo denunciado, estima-se que o prejuízo à vítima tenha sido no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a

m
agistrad
a
a

quo
acolheu
parcialmente
a pretensão punitiva estatal e
condenou

o

apelante nas sanções do
artigo 157, § 2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls. 41/43v
,
a defesa

requer a desclassificação do crime
de
tentativa de roubo
para o delito de furto tentado. Postula, ainda, o reconhecimento da
circunstância atenuante de confissão espontânea.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,

a defesa postula
a desclassificação da conduta
de
tentativa de
roubo
para o delito estabelecido no artigo 155, do Código Penal, em sua modalidade tentada
, sustentando, para tanto, que
o réu não praticou violência ou grave ameaça contra a vítima
.

Nesse contexto, n
o que diz respeito ao
crime de roubo
,
preconiza
o artigo 157,
caput
,
do Código Penal
:

Art. 157 –
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Assim, partindo dessa premissa, após analisar as provas acostadas nos autos, decerto a tese da defesa não merece acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

A

materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio
do
Auto de Apreensão às fls. 16/17 e do
Boletim
Unificado às fls. 20/25, dispostos no
i
nquérito
p
olicial
.

De igual modo, a
autoria
restou evidenciada por meio dos depoimentos colhidos na fase
extrajudicial,
e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

N
este particular, ao ser ouvido na esfera policial às fls. 11/12, a vítima Marcelo Pereira de Oliveira narrou os fatos
conforme consignados
na denúncia, versão que foi corroborada na fase judicial,
consoante
se verifica à fl. 35
dos autos físicos
.
Senão, v
ejamos:

“
[...
]
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; foram vários dias eles foram roubando pedaços de ônibus; que eles roubaram os fios dep
ois
foram
desmanchando os ônibus; que escutou um barulho e foi lá ver e eles saíram correndo e conseguiu pegar um; que o local é uma garagem de ônibus; que tinha dois terrenos, um era garagem e outro era um estacionamento e tinha dois ônibus lá e eles foram destruindo o ônibus arrancando um monte de peças e roubaram rodas de um carro de um funcionário, arranque, tanque e outras coisas; que era por volta de 3 horas da manhã e estava dormindo lá com o vigia e quando ouviram o barulho e o depoente e seu filho conseguiram prender o réu e dois fugiram; que eram 3 pessoas furtando no dia; que nesse dia o réu estava desmontando o ônibus, arrancando o piso de alumínio do ônibus; que ele já tinha subtraído antes no dia, eles estava com um bolo de fios; que uma chapa nova custa 600,00 reais cada; que o réu estava com ferramenta de arrancar o piso; que tinha um carrinho de oficina que fez barulho e acordaram e estava com um monte de coisas nele, como peças de ônibus, como embreagem, volante do motor e estava tudo já no carrinho para levar; que os pneus do carro do
s
funcionários eles tinham tirado tudo também; que estava o depoente, um funcionário e dois filhos do depoente para ajudar o vigia tomar conta; que passou o carrinho barulhento, acordaram e foi quando conseguiram pegar eles em flagrante; que antes eles já tinham subtraído e sabe que era eles porque os vizinhos reconheceram e seu filho também já viu ele em um domingo perto e na segunda deram falta de algumas coisas; que
o réu puxou a faca e seu filho estava mais afastado e gritou e conseguiram imobilizar ele
; que
o réu falou que a faca tinha veneno
; que não se machucou pois já fez artes marciais e tem experiência; que o prejuízo desse dia foi uns 5 mil reais; que os vizinhos falaram as descrições deles, que era um barbudo, o réu e outro e o total de prejuízo é uns 50 mil; que o réu pediu para não chamar a polícia e que ele ia levar onde estava as coisas mas preferiram chamar a polícia, pois ficou com medo de ser armadilha e foi preso em flagrante e ele estava com a faca, com uma chave que tem muitas juntas para desmontar o ônibus
[...]
que tem certeza que o réu estava junto com a pessoa que estava com bicicleta; que os traficantes colocaram os outros dois para fora do bairro e falou inclusive o apelido do réu; que tem certeza que eles estavam juntos, pois era 3 horas da manhã e quando o traficante falou, só veio confirmar que eles são famosos por roubos e traficantes não gostam de roubo ali; que o que os traficantes falaram só contribuiu para saber os nomes deles; que o vigia estava
c
om medo, por ser ‘cor
o
a e seus filhos sugeriram dormir ali para proteger o patrimônio; que seus filhos moram em outro bairro; que seus filhos foram dormir ali porque o vigia estava com receio e todo o investimento do depoente estava ali e queria proteger seu patrimônio; que trabalham lá todos os dias e é comum dormirem lá; que dorme lá também de vez enquanto, quando tem serviço para fazer até tarde, como pintura de ônibus; que não estavam armados; que fizeram a detenção do rapaz foi feito pelo depoente, pelos seus filhos e pelo vigia; que o vigia não trabalha armado; que o réu foi desarmado pelo depoente e foi seu filho que avisou que o réu estava armado; que conseguiu desarmar pois ele estava fingindo que estava ‘noiado’, mas ele não estava não pois ele arrancava as chapas rápido; que conseguiu desarmar ele sem se arranhar graças a Deus
[...]
”
.

A propósito,
sobre a im
portância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
).

Na mesma toada, corroborando as declarações da vítima, consta o depoimento judicial prestado pelo policial militar Alef Hubner Lírio, à fl. 36 dos autos físicos:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente e ele engordou pois antes estava ‘na pedra’; QUE foi acionado pelo CIODES para ir ao local e quando chegou na rua o réu estava detido por dois populares, um o proprietário e um funcionário da garagem; que
eles tinham entrado em luta corporal dentro do terreno que se estendeu até a rua
; que o proprietário falou que o
réu atentou contra a vida dele com uma faca e diante da tentativa de furto e de homicídio deu voz de prisão e levou a delegacia
; que pergunto ao proprietário o que ele estava sentido falta e ele falou que ele furtava aquelas chapas de metais do assoalho do ônibus [...]”.

Dito isso
, em que pese a argumentação defensiva no sentido de que
não
houve
emprego de violência ou grave ameaça
na prática delituosa
d
o
apelante,
após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão
à
defesa.

Isso porque, a partir das declarações prestadas pelo ofendido e pelo policial militar nas esferas investigativa e judicial, é certo que a conduta do réu de entrar em luta corporal com a vítima, utilizando-se, inclusive, de uma faca, caracteriza a circunstância elementar de violência contra a pessoa, prevista no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim,
o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese.
III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que
o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da Res, circunstância elementar do tipo.
Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 618.071; Proc. 2020/0265070-0; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Portanto, evidenciada a violência empregada pelo apelante,
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para aquele previsto no artigo 155, do Código Penal
.

S
ob outro enfoque, no que diz respeito à fase da dosimetria da pena,
a defesa do apelante almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontâne
a,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
ao fundamento de que
o réu teria confessado os fatos na esfera extrajudicial.

Pois bem. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que o réu, na hipótese de ter confessado a prática delituosa em qualquer fase do processo, deve ser beneficiado com
o reconhecimento
da circunstância atenuante de confissão espontânea, ainda que o magistrado não tenha se utilizado da confissão para a formação de seu convencimento. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).
2. A Quinta Turma, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
c
onfissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes.
3. Na hipótese em análise, o Tribunal
a quo
, ao decidir pela incidência da atenuante da confissão, consignou que o acusado realmente confessou a prática do delito na fase policial, fazendo jus à diminuição da pena (e-STJ fls. 354). Assim, tendo o agravado realizado a confissão da conduta, deve ser mantida a referida atenuante. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.520.217; Proc. 2023/0444752-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

A partir disso
,
analisando as declarações do réu ainda em esfera investigativa, às fls. 13/14 do inquérito policial, verifica-se que o
apelante
confessou parcialmente os fatos, relatando
que pulou o muro do terreno da garagem para pegar os fios e trocar por “crack”, dizendo, também, que estava com uma faca na cintura durante o momento do crime.
Confira-se:

“
[...] que confessa que hoje pulou o muro do terreno da garagem para pegar uns fios de cobre para trocar por pedra; que não chegou a pegar os fios, pois, logo após pular o muro, o interrogado foi abordado pelo dono do terreno [...] que a faca ficou o tempo todo na cintura do conduzido [...].”.

Dessa forma,
considerando o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior,
é imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante do
art. 65, III, “d”, do Código Penal
em benefício de Elias Alves Nascimento
.

Por derradeiro, quanto à fração redutora a ser aplicada, considerando que a confissão se deu de forma parcial, entendo ser razoável a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto), em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].

6. Segundo a compreensão do STJ, nos casos em que a confissão é parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. Precedentes. 7. Na hipótese, a fração redutora foi aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade
e, embora não superior a 1/6, repercutiu satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária, que só não foi menor porque ainda incidentes as agravantes da reincidência e da prática do delito em ambiente doméstico. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 869.799; Proc. 2023/0416507-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/05/2024).

Portanto, partindo da pena-base estabelecida na sentença, no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, reduzo a pena do apelante na fração de 1/12 (um doze avos), e fixo a pena intermediária em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 09 (nove) dias-multa
.

Prosseguindo, na terceira fase da dosimetria da pena, presentes as causa de aumento do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP, mantenho a fração de aumento de 1/3 (um terço) utilizada na sentença, estabelecendo a pena em 04 (quaro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, considerando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da vítima, aplico a causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II, do Código Penal na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista ter sido a adotada na sentença, e
fixo como definitiva para cumprimento de Elias Alves Nascimento a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para
reconhecer a atuante da confissão espontânea, prevista no artigo
65,
inciso
III,
alínea
“d”, do Código Penal,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 16 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)